Tribunal: TJSP
Processo: 1000174-24.2025.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional c/c repetição de indébito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo consumidor contra instituição financeira, visando a exclusão de tarifas indevidas.
Diante da sentença de improcedência, recorre a parte autora postulando pela reforma da sentença, sustentando a ilegalidade da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional c/c repetição de indébito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo consumidor contra instituição financeira, visando a exclusão de tarifas indevidas.
Diante da sentença de improcedência, recorre a parte autora postulando pela reforma da sentença, sustentando a ilegalidade da cobrança de tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, bem como a necessidade de devolução de valores em dobro e a configuração dos danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a abusividade na cobrança de tarifas bancárias (tarifa de registro de contrato e avaliação de bens); (ii) o dever de devolução dos valores em dobro; (iii) a configuração dos danos morais.
III. Razões de Decidir
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que houve a impugnação específica dos fundamentos da sentença.
2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
3. Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Cobrança válida desde que os serviços remunerados tenham sido efetivamente prestados. REsp. 1.578.553/SP. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a prestação do serviço, na espécie. Tarifa de avaliação do bem. Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo. Simples termo de avaliação de veículo realizado pelo próprio banco, sem a contratação de serviço técnico especializado.
4. Repetição de forma simples dos valores pagos indevidamente, considerando a ausência de ofensa à boa-fé objetiva, diante da expressa previsão contratual da cobrança.
5. Danos morais não configurados, pois ausente prova de lesão aos direitos da personalidade da parte ou de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido para afastar a cobrança da tarifa de avaliação de bem, com repetição simples dos valores pagos indevidamente.
Tese de julgamento:
1. A validade das cobranças da tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação deve ser acompanhada da comprovação da efetiva prestação do serviço.